Tribunal: TJBA
Processo: 8004493-14.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004493-14.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA NUNES DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, RAFAEL RAMOS ABRAHAO, RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
SUPERENDIVIDAMENTO -
MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA CONCRETA DE PLANO DE PAGAMENTO EM BLOCO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITA DA CONSUMIDORA.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL.
LEI DE MARGEM CONSIGNÁVEL (LEI Nº 10.820/2003). LIMITE LEGAL DE 30%. LICITUDE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I . CASO EM EXAME
1 -
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, com os quais buscava a autora a suspensão de cobranças e a limitação das parcelas ao patamar de 30% dos rendimentos da autora (idosa), com fundamento em superendividamento e, subsidiariamente, na
Lei de Margem Consignável (Lei nº 10.820/2003)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) preliminar de ausência de dialeticidade recursal deduzida em contrarrazões; (ii) saber se o teto regulamentar estabelecido no Decreto nº 11.150/2022 atua como critério absoluto para afastar a condição de superendividamento; (iii) sopesar a inclusão do crédito consignado no cálculo da vulnerabilidade financeira à luz do recente entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; e (iv) examinar o impacto da ausência de proposta de plano de pagamento parcelado na petição inicial perante o rito da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Afasta-se a preliminar de falta de dialeticidade se as razões do apelo confrontam diretamente a fundamentação do julgado absolutório. 4 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto as ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, assentou que o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022 serve como piso normativo de referência técnica regulamentar, não operando como teto automático ou barreira absoluta capaz de afastar o exame individualizado e concreto da ruína financeira do consumidor natural de boa-fé. 5 - Restou declarada a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, sendo obrigatória a inclusão das operações de crédito consignado regidas por lei específica no diagnóstico global do superendividamento da pessoa natural. 6 - O processamento do rito protetivo especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 pressupõe, como pressuposto essencial, que o devedor apresente na petição inicial uma proposta concreta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos (artigo 104-A,
caput
, do CDC), restando inviável o manejo de ação de obrigação de fazer comum voltada a obter moratória genérica, reajuste linear aritmético de parcelas ou o perdão de obrigações hígidas sem planilha socioeconômica discriminada. 7 -
Os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da apelante observam o limite legal, e os descontos em conta-corrente são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário, nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, restrita ao crédito consignado em folha
.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, §§ 1º e 2º, e art. 104-A,
caput
; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º e art. 4º, parágrafo único, I, "h".
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 1.005/DF, ADPF 1.006/DF e ADPF 1.097/DF, rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 23.04.2026; STJ, Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP), rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029367-15.2023.8.05.0000, rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, p. 23/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8004493-14.2019.8.05.0191
, sendo apelante
IRACEMA NUNES DA COSTA
e apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., BANCO BMG S/A., BANCO CETELEM S/A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de voto
s, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça